Tribunal: STF
Processo: Rcl 62449
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG (TEMA RG Nº 1.232). DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Rodotécnica — Indústria de Implementos Rodoviários Eireli (em Recuperação Judicial), contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves/RS, nos autos do Processo nº 0020685-21.2017.5.04.0511, que negou o pedido de suspensão do processo de execução, em alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista julgada parcialmente procedente, proposta apenas em seu desfavor. Afirma estar em processo de recuperação judicial, o que ensejou a habilitação do direito reconhecido pela Justiça laboral no juízo universal em que tramita o plano de recuperação judicial.



    3. Aduz, porém, que, após a habilitação do crédito, a parte exequente pleitou o reconhecimento de grupo econômico entre a reclamante e a empresa Zegla Indústria de Máquinas para Bebidas Ltda., pedido que, ao final, foi acatado pela Justiça do Trabalho.



    4. Assevera que, nesse ínterim, o eminente Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral, o que motivou o peticionamento avulso perante o Juízo reclamado no sentido de sobrestamento do feito, sem sucesso.



    5. Invoca sua legitimidade ativa para requerer a observância da decisão emanada da Suprema Corte, visto que “eventuais penhoras em face da segunda executada certamente converter-se-ão em ação de reconvenção que, por certo, abarrotará o Plano de Recuperação Judicial, no qual o exequente já tem habilitados créditos” (e-doc. 1, p. 5).



    6. Requer a concessão de tutela de urgência, haja vista a prática de atos constritivos contra empresa que não participou do processo de conhecimento, devendo ser determinada a imediata suspensão da tramitação do Processo nº 0020685-21.2017.5.04.0511. Pleiteia, ao fim, a confirmação da medida liminar, julgando-se procedente o pedido reclamatório, para manter o processo originário suspenso até o exame definitivo do RE nº 1.387.795-RG/MG.



    7. Em 23/09/2023, proferi decisão liminar para determinar a suspensão do Processo de Execução nº 0020685-21.2017.5.04.0511, até ulterior decisão nesta reclamação.



    8. O Tribunal reclamado prestou as informações relatando, em síntese, o histórico processual (e-doc. 25).



    9. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento da reclamação, à luz do enunciado nº 734 da Súmula do STF (e-doc. 59). 



    10. A parte beneficiária, embora devidamente citada, não apresentou contestação (e-doc. 57).



    É o relatório. 



    Decido.



    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do CPC e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    13. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    14. No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão interlocutória proferida no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, no qual reconhecida a repercussão geral do Tema RG nº 1.232, referente à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    15. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da Repercussão Geral sob o Tema RG nº 1.232, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte. Extrai-se da referida decisão os seguintes trechos:



    “(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. 



    (...)



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.



    À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).” 



    (RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos nos original).



    16. In casu, observa-se que a 1ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves/RS, em análise de petição apresentada pelo exequente, reconsiderou decisão anterior de sobrestamento do feito à luz do Tema RG nº 1.232, determinando o prosseguimento da execução em face da empresa Zegla - Indústria de Máquinas para bebidas Ltda., nos seguintes termos: 



    “1. Melhor analisando os autos, verifico que na decisão (Id. 59dc22e) foi  determinada a inclusão no polo passivo da demanda e o redirecionamento da execução à empresa ZEGLA - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA BEBIDAS LTDA, em razão da formação de grupo econômico com a executada principal. 



    2. Verifico também que o agravo de petição que a ZEGLA interpôs buscando a declaração de nulidade da execução por cerceamento de defesa e requerendo a reforma quanto ao reconhecimento de grupo econômico foi julgado improcedente (Id. 4840fce), e a respectiva decisão transitou em julgado aos 31/03/2023, conforme Id. dbd41b0. 



    3. Assim, ainda que haja decisão contrária em face do tema 1232, julgo que a suspensão determinada no RE 1387795 não é aplicável aos autos pois, aqui, trata-se de decisão irrecorrível, sobre a qual operou-se a coisa julgada. Portanto, reconsidero a decisão de suspensão com o sobrestamento do feito proferida no Id. a874d28 e determino o prosseguimento da execução.” (e-doc. 17, p. 3).



    17. Nesse cenário, revelada está a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a empresa Zegla Indústria de Máquinas para Bebidas Ltda. (i) não integrou a relação jurídico-processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso, mas (ii) foi incluída como parte executada desse mesmo processo, consoante indica a decisão constante do e-doc. 11.



    18. Registro, ademais, que a origem da inclusão da empresa Zegla Indústria de Máquinas para Bebidas Ltda., no polo passivo da execução, decorre do reconhecimento de grupo econômico, consoante se extrai da ementa do agravo de petição abaixo colacionada, cujo trânsito em julgado constou do e-doc. 11: 



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO. OJ 85 DA SEEX. ZEGLA - INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA BEBIDAS. RODOTÉCNICA - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS. Conforme entendimento firmado por esta Seção Especializada na OJ nº 85, é cabível o prosseguimento da execução perante esta Justiça Especializada contra integrantes do grupo econômico da empresa executada, ainda que se encontre em recuperação judicial. Agravo de petição do exequente a que se dá provimento para determinar a inclusão no polo passivo da demanda e o redirecionamento da execução à empresa Zegla - Indústria de Máquinas para Bebidas Ltda., em razão da formação de grupo econômico com a executada principal, Rodotécnica - Indústria de Implementos Rodoviários Ltda.” 



    19. Nota-se, portanto, que, na espécie, a ordem emanada desta Suprema Corte não estaria sendo observada, ante a expressa recusa do Juízo reclamado em sobrestar o feito executivo em relação à empresa que não integrou o processo de conhecimento, mesmo após requerimento formal, ao fundamento de que a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal “não é aplicável aos autos pois, aqui, trata-se de decisão irrecorrível, sobre a qual operou-se a coisa julgada” (e-doc. 17, p. 3), referindo-se à decisão exarada antes da determinação oriunda do Supremo Tribunal Federal.



    20. Ante o exposto, confirmo a liminar proferida e julgo procedente o pedido, para determinar a suspensão da execução trabalhista no Processo nº 0020685-21.2017.5.04.0511, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator